Tribunal: TJDFT
Processo: 0732297-38.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PARTE NÃO SUCUMBENTE. AUSÊNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-ADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Recurso inominado interposto pelas rés, AUTO MECANICA KIMIE LTDA e RS AUTO MECANICA E PINTURA LTDA, em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, no tocante à obrigação de fazer, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, e pronunciou a prescrição da pretensão à reparação por danos morais, nos termos do art. 487, II, do CPC.
2. As rés/recorrentes pugnam pela reforma da sentença para o reconhecimento da ilegitimidade passiva de AUTO MECANICA KIMIE LTDA para responder ao pleito autoral, bem como para que seja declarada a prescrição da pretensão.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 63207027).
4. A sucumbência é requisito intrínseco à admissibilidade do recurso (CPC, art. 996), e o interesse recursal pressupõe o binômio necessidade e utilidade. A necessidade consiste na imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado, enquanto a utilidade consiste na adequação da via processual utilizada para o fim colimado. No mesmo sentido: Acórdão 1894459, 0756861-42.2023.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/07/2024, publicado no DJe: 01/08/2024.
5. No caso, o autor/recorrido se sagrou vencido na demanda, evidenciando que o recurso das rés/recorrentes não deve ser conhecido, ante a ausência de interesse recursal.
6. RECURSO NÃO CONHECIDO.
7. Custas recolhidas. Recorrentes condenadas a pagar os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa (Enunciado 122, do FONAJE).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.